Tribunal: TJMT
Processo: 1039726-91.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039726-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILZA ELOY DA PAIXAO - CPF: 208.169.521-91 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EMILZA ELOY DA PAIXAO - CPF: 208.169.521-91 (APELADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ, NÃO PROVIDO. DA AUTORA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA - COBRANÇA DE FATURA - INDEVIDA – INOBSERVÂNCIA DA RÉ AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA DE Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DA RÉ – NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO
.

I –
Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, uma das teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos, onde a autora, ora segunda apelante, não se conforma com o valor fixado a título de indenização por danos morais.

II -
Diferente do que tenta fazer crer a ré, ora primeira apelante, as provas produzidas nos autos, mormente através do áudio que atesta o pedido de desligamento do fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora e da carta resposta, enviada à autora pela concessionária informando o cancelamento da fatura, comprovam claramente que o débito cobrado é manifestamente ilegal.

III -
Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora primeira apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV -
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora primeira apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

V -
Ainda, no caso, não se aplica a Súmula de nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, embora, realmente, a autora, ora apelada, tenha inscrições preexistentes em seu nome, as mesmas estão sendo discutidas judicialmente de modo que não podem ser consideradas legítimas para afastar o dano moral pleiteado.

VI -
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo o primeiro interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e o segundo por
EMILZA ELOY DA PAIXÃO
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1039726-91.2019.8.11.0041, ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) ratificar a tutela anteriormente deferida;

ii) declarar a inexistência da fatura vencida em 24.6.2019, no valor de R$ 177,99 (cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), vinculado ao contrato e n° 0002034486201906;

iii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta data; e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 60893983), a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, demonstrou que não praticou qualquer conduta ilícita que autorize sua condenação em indenização por danos morais.

Ressalta que, nos casos em que o usuário não efetua o pagamento da contraprestação pelo consumo da energia elétrica, a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito se trata de exercício regular de direito.

Ainda, demonstrando a inocorrência do dano moral, está o fato de que a autora, ora apelada, anteriormente à dívida discutida nestes autos, possui diversas inscrições no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que fixados em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 60893987).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 60893989), a autora EMILZA ELOY DA PAIXÃO, ora segunda apelante, sustenta que, diante dos graves danos que lhe foram causados e diante do grande poder econômico da ré, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Ainda, defende que, como se trata de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso a teor da Súmula de nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 60893993), a ré, ora apelada, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade recursal da autora, ora segunda apelante, eis que não atacada especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal da autora, ora segunda apelante (id. 64324993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a ré, ora apelada, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade recursal da autora, ora segunda apelante, eis que não atacada especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, uma das teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos, onde a autora, ora segunda apelante, não se conforma com o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a fatura vencida em 24.6.2019, no valor de R$ 177,99 (cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), vinculado ao contrato e n° 0002034486201906, é devida ou não pela autora, e, se não é devida, se deve ou não a ré ser condenada em indenização por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, demonstrou que não praticou qualquer conduta ilícita que autorize sua condenação em indenização por danos morais.

Ressalta que, nos casos em que o usuário não efetua o pagamento da contraprestação pelo consumo da energia elétrica, a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito se trata de exercício regular de direito.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

Isso porque as provas produzidas nos autos, mormente através do áudio que atesta o pedido de desligamento do fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora (id. 23752081 e 23752084) e da carta resposta (id. 60889989), enviada à autora pela concessionária, informando o cancelamento da fatura, comprovam claramente que o débito cobrado é manifestamente ilegal.

Nesse passo, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora primeira apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora primeira apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, no caso, não se aplica a Súmula de nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, embora, realmente, a autora, ora apelada, tenha inscrições preexistentes em seu nome, as mesmas estão sendo discutidas judicialmente de modo que não podem ser consideradas legítimas para afastar o dano moral pleiteado.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado na sentença recorrida, não atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Por fim, não assiste razão à autora, ora segunda apelante, para os juros de mora a serem acrescidos no valor da indenização por danos morais incidam a partir do evento danoso, haja vista que toda celeuma ocorreu diante de uma relação contratual que não foi devidamente cancelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora EMILZA ELOY DA PAIXÃO, ora segunda apelante, para reformar a sentença recorrida e majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020